Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707893-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário. Trata-se de pedido de Reconsideração formulado por Marcus José dos Santos em face da r. decisão (ID 75956104) proferida pelo i. Relator originário que, nos autos da Apelação, não conheceu do Recurso pela deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. O Agravante requer a reconsideração da decisão de ID 75956104, com a revogação da autorização de realização da hasta pública, concedendo-lhe prazo razoável para regularizar as pendências administrativas e judiciais relativas ao bem. Compulsando os autos, verifico ser o caso de ratificar a decisão monocrática proferida pelo Relator originário, não conhecendo da Apelação pela ausência de pagamento do preparo. Assim, nada a prover quanto à petição apresentada no ID 76117272. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição legal